Tribunal: TJES
Processo: 5010802-91.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010802-91.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSEMAR ROCHA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante visa a reforma da decisão final para reconhecer a fraude em contrato de consórcio imobiliário não autorizado, com a condenação das instituições financeiras recorridas à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato de consórcio imobiliário questionado; (ii) estabelecer se a situação enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável e o respectivo patamar financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Incumbe à instituição bancária o ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada em contratos.

A ausência de apresentação de elementos de segurança por parte do fornecedor, a exemplo de registro de IP, geolocalização e identificação biométrica, configura falha na prestação do serviço e evidencia a nulidade do negócio jurídico.

A cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro dos valores descontados a partir da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (30/03/2021).

A efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar acarreta abalo moral presumido passível de compensação financeira.

A fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em estrita conformidade com o método bifásico de arbitramento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o dever de provar a autenticidade da assinatura digital em contratos bancários questionados pelo consumidor.

A falha na comprovação da regularidade da contratação acarreta a declaração de inexistência do negócio jurídico e a obrigatoriedade de restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária caracterizam dano moral presumido e indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º, art. 369, inciso II do art. 429 e § 2º do art. 85. CDC, inciso I do § 3º do art. 14 e parágrafo único do art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EREsp 1413542/RS; STJ, REsp 1511072/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011; TJES, AC 5000208-93.2022.8.08.0044; TJES, AC 5003468-83.2022.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5010802-91.2024.8.08.0014

APELANTE:
ANTÔNIO JOSEMAR ROCHA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ANTÔNIO JOSEMAR ROCHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo recorrente contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o contrato de consórcio imobiliário é absolutamente inválido por ter sido firmado sem a sua ciência e autorização. Defende que a suposta assinatura eletrônica apresentada pelos bancos não possui os elementos mínimos de segurança exigidos, como registro de IP, identificação biométrica ou geolocalização. Afirma ainda que, no contexto de uma relação de consumo com inversão do ônus da prova já consolidada, competia aos recorridos comprovar inequivocamente a regularidade da contratação, frisando que a posse de seus documentos decorre unicamente de uma relação bancária pregressa.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos autorais em todos os seus termos, declarando inexistente a contratação, condenando os apelados à devolução em dobro dos valores pagos e em danos morais, invertendo-se via de consequência o ônus sucumbencial imposto.

Muito bem.

Contextualizo que o apelante, ora autor na origem, ajuizou a demanda sob a alegação de ter sido vítima de fraude, tendo em vista não reconhecer contrato de consórcio de imóvel firmado com o banco apelante, que realiza descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira teria se desincumbindo do ônus de demonstrar a regular contratação do produto.

Sem delongas, entendo que a irresignação do consumidor merece ser acolhida.

Segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

No caso dos autos, as apeladas apenas juntaram regulamento geral do consórcio e o instrumento contratual com a assinatura digital do requerente, deixando de colacionar registro de IP, geolocalização, identificação biométrica ou retrato digital para atestar a veracidade da assinatura.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura e do consentimento expresso do recorrente.

Portanto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois, sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato supostamente celebrado destituído de outros elementos probatórios.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Logo, é mister a reforma da sentença primeva, devendo ser declarada inexistente a relação jurídica, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdnciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores indevidamente descontados.

Quanto à devolução em dobro, entendo que também assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos débitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças relativas ao contrato de nº 0050659010 (id. 18783944 e id. 18783943) passaram a ser realizadas a partir do mês de agosto de 2024.

Assim, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe, observando-se a modulação dos efeitos acima estabelecida.

Em relação aos danos morais, entendo que este está evidenciado,uma vez que é nítido o sofrimento causado ao recorrente pela contratação de consórcio em seu nome, sem qualquer prova de anuência pelo apelante.

A legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] O valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, observando os critérios de repressão, prevenção e compensação. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizada por terceiro. A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização. (TJES; AC 5000208-93.2022.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 15/09/2025)

[...] 4. O dano moral, in re ipsa, decorre dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometendo o sustento do apelado e configurando abalo moral indenizável. O valor fixado em R$3.000,00 revela-se adequado para compensar o apelado e desestimular práticas semelhantes por parte do apelante. 5. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RESP nº 1.413.542/RS pelo STJ. Para valores descontados antes dessa data, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6. Recursos não providos. (TJES; AC 5003468-83.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Publ. 03/04/2025

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando procedentes os pedidos autorais para:
a)
reconhecer a nulidade do contrato de consórcio nº 0050659010;
b)
determinar a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e
c)
condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Considerando o provimento do recurso e a procedência da demanda, inverto o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para a) reconhecer a nulidade do contrato de consórcio nº 0050659010; b) determinar a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro, com incidência de correção monetária de cada desconto pelo IPCA e, após a citação, pela SELIC, que engloba juros e correção monetária; e c) condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Considerando o provimento do recurso e a procedência da demanda, inverte-se o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.